Tribunal: STF
Processo: AR 1043
Classe: AR
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-02-23
Data de publicação: 1983-02-23

Ementa:
PROCESSUAL REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. AO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CABE
ESTABELECER O PROCESSO DA AÇÃO RESCISÓRIA PERANTE ELE INTENTADA
(CONSTITUIÇÃO, ART-119, PAR-3., C). NESSE PODER, COMPREENDE-SE O
INDICAR SE SÃO CABIVEIS EMBARGOS, E, EM CASO AFIRMATIVO, EM QUE
CONDIÇÕES. A EXIGÊNCIA DE TRES VOTOS VENCIDOS, NO MINIMO (REGIMENTO,
ART-333, PARAG. ÚNICO), PREVALECE SOBRE A REGRA PROCESSUAL COMUM
(COD. PROC. CIVIL, ART-530), QUE SE SATISFAZ COM A HIPÓTESE DE
ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME.